Tribunal: STF
Processo: Rcl 57504
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar,  ajuizada por Jesuíno Silva Boabaid em face de ato do Tribunal de Justiça de Rondônia nos autos do processo nº MS 0812397-06.2022.8.22.0000, que, ao deixar de aplicar “o disposto Constituições Federal e Estadual, §3º dos artigos 55 e 34” teria desrespeitado a decisão proferida no MS 25645.



    O feito me foi distribuído por prevenção em relação à PET 10731, que julguei extinta, sem exame do mérito, por incompetência do supremo Tribunal Federal para a providência então requerida.



    Na origem cuida-se de mandado de segurança impetrado contra o Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com o objetivo de instaurar procedimento que permitisse ao impetrante, ora reclamante, o exercício de defesa ante determinação de perda de mandato de deputado estadual.



    Alega que no paradigma indicado “resta claro a exigência do contraditório no procedimento de cassação de mandato” (eDoc 1, p.2)



    Requer a concessão de liminar para “I) com amparo na legislação pátria e demais precedentes deste STF, a concessão de MEDIDA LIMINAR inaudita altera parte, com o objetivo de: i)anular o termo de posse e consequentemente a posse do litisconsórcio passivo EZEQUIEL JÚNIOR como deputado estadual, ii) restituir por via de consequência o mandato do ora Reclamante na mesma cadeira; iii) determinar ao Tribunal Reclamado que determine ao Presidente da Mesa Diretora Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia que nstaure procedimento administrativo específico a fim de conceder o sagrado direito à ampla defesa na forma do que contido no final do §3º do artigo 34 da Constituição de Rondônia e no ato 37/2009 ao ora Reclamante, concedendo-lhe ao menos o direito de exercitar defesa em 5 (cinco) dias, e prosseguindo-se com o procedimento até análise; iv) que a análise do processo administrativo seja feita através de convocação de reunião da mesa diretora em tempo oportuno, conforme determina a Constituição e o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia” e, no mérito, seja confirmada a liminar.



Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Inicialmente, destaco que a presente reclamação aponta como ato reclamado decisão proferida no MS 0812397-06.2022.8.22.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, constata-se que o relator do feito, nos autos da ação principal, consignou o seguinte:



     “Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jesuíno Silva Boabaid, em face do Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e de Ezequiel Junior Santos da Costa que, como alegado ato coator, estaria prestes a dar cumprimento à ordem judicial consistente na posse deste como Deputado estadual e, consequentemente, a perda do mandato do Impetrante.   



    Compulsando os autos verifico que o impetrante apresentou petição (id 18330633) informando que ultrapassada a urgência com o término da legislatura 2018/2022 e conferido a posse aos novos deputados para a legislatura 2022/2026, operou-se a perda de objeto e por isso requer a desistência do mandado de segurança.  



    Em face do exposto, homologo a desistência do presente mandamus, o que evidencia a perda do seu objeto, razão pela qual julgo-o prejudicado (art. 123, V, do RITJ-RO).                          



    Intimem-se, publicando. Após o decurso do prazo legal, dê-se baixa à origem.”  



    Assim, a pretensão da parte reclamante não se sustenta, em face da ausência da necessidade e utilidade da prestação jurisdicional, uma vez que a eventual procedência do pedido aqui deduzido e o desfazimento do ato reclamado não teria utilidade prática, tendo em vista haver-se consumado “a posse aos novos deputados para a legislatura 2022/2026.”



    Como visto, homologada a desistência requerida pelo ora reclamante nos autos principais, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente